Tribunal: TJES
Processo: 0031456-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recusa a obediência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031456-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES ROCHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 163, DO CPM. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito disposto no artigo 163, do Código Penal Militar, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2. O pedido de redução da pena padece de interesse recursal, eis que a pena já foi estabelecida no mínimo legal na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Rodrigues Rocha
, em face da r. sentença às fls. 120/124, prolatada pelo Juízo da Vara de Auditoria da Justiça Militar.

Infere-se da denúncia ministerial, às fls. 02/03, o que se segue:

“
[...] no dia 11 de junho de 2018, em horário não apurado nos autos, na cidade de Santa Leopoldina/ES, o denunciado CB Rogério Rodrigues Rocha Junior se recusou a obedecer à ordem do superior TEN WAGNER LUIZ SILVA LYRIO sobre matéria de serviço, eis que se recusou a seguir para o Fórum de Santa Teresa para efetuar a segurança do Tribunal do Júri, assim como emanava a ordem de seu superior.

Emerge dos autos que o denunciado estava escalado para serviço no Tribunal do Júri de Santa Teresa o dia 11.06.2018, a partir das 12h. Ocorre que na manha do dia 11.06.2018 o SGT Wanderley Machado Soares, Comandante do DPM de Santa Leopoldina, telefonou para o CPU, Ten Wagner Luiz, solicitando a permanência do denunciado em Santa Leopoldina, pedido este que foi de pronto acatado pelo Ten Wagner Luiz.

Momentos após, ao verificar a necessidade do denunciado no Fórum de Santa Teresa para cumprimento de sua escala de serviço, o Ten Wagner Luiz conversou com o denunciado e ordenou que ele prosseguisse para Santa Teresa após a chegada do CB Everaldo em Santa Leopoldina, já que o denunciado estava sem viatura policial pois a mesma estava com o CB Everaldo.

Ocorre que o denunciado, após a chegada do CB Everaldo à Santa Leopoldina, telefonou para o Ten Wagner Luiz dizendo que estava cansado e que queira ir para a casa descansar. Diante disso, o Ten Wagner Luiz foi incisivo em dizer que ele deveria prosseguir para Santa Teresa e que não tinha autorização para ir embora.

Não obstante, o denunciado recusou-se a obedecer à ordem do superior hierárquico Ten Wagner Luiz sobre matéria de serviço e não prosseguiu para Santa Teresa como fora ordenado, tendo seguido para a sua casa. [...]”.

Diante de tais condutas, o militar foi denunciado e, posteriormente, condenado nas sanções do
art.
163,
do Código Penal Militar
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano de
detenç
ão
, em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, mediante observância das condições legais das alíneas “b”, “d” e “e”, do artigo 626, do Código de Processo Penal Militar.

Nas
razões recursais
acostadas no id. 5693067, a defesa requer a absolvição do recorrente por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena ao mínimo legal.

Pois bem. O crime do art. 163, do Código Penal Militar, assim se encontra descrito,
in verbis
:

Recusa de obediência

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior s
o
bre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imp
o
sto em lei, regulamento ou instrução:

Pena – detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Assim, depreende-se que o dolo caracterizador do crime de desobediência consiste na consciência do agente em recusar a obedecer a ordem de superior.

No caso em tela, a defesa requer absolvição do apelante, considerando suposta fragilidade de provas.

Todavia, adianto-me em dizer que
não assiste razão à defesa
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para evidenciar a autoria e a materialidade delitiva, conforme fundamentação a seguir.

Nesse particular,
o Sargento Vanderley Machado Soares, que estava com o apelante em Santa Leopoldina, confirmou os fatos narrados na denúncia,
em depoimento prestado ainda em
sede policial, às fls. 15/16. Senão, vejamos:

QUE Perguntado por que solicitou ao CPU do dia 11106 para o CB ROCHA permanecer no DPM de Santa Leopoldina, respondeu: Eu sabia que o CB ROCHA estava escalado em Santa Teresa, mas não sabia qual era a escala, QUE o CB ROCHA estava no DPM de Santa Leopoldina desde o dia anterior, QUE o CB EVERALDO precisava seguir para Santa Teresa para fazer o censo, QUE eu tinha compromisso com a comunidade de Barra do Mangaraí, QUE para não haver prejuízo no policiamento no centro de Santa Leopoldina eu liguei para o TEN LUIZ e solicitei a permanência do CB ROCHA, QUE era por volta de 09:00h, QUE o TEN LUIZ autorizou, QUE eu não sabia que a escala do CB ROCHA era no tribunal de J
ú
ri Popular às 12:00 h,
QUE antes de eu ir para Barra do Mangaraí o CB ROCHA me informou da ligação do TEN LUIZ determinando sua ida para Santa Teresa, QUE eu disse: 'se o tenente determinou você cumpre', Perguntado se o CB ROCHA lhe solicitou uma viatura para seguir para Santa Teresa, respondeu: Não, apenas informou da determinação do tenente
, Perguntado se recorda onde estava no horário de 12:00 h, respondeu: Barra do Mangaraí, Santa Leopoldina, Perguntado se o CB ROCHA o informou sobre a determinação do CPU para seguir para Santa Teresa cumprir a escala no Fórum, respondeu: Sim,
perguntado se autorizou o CB ROCHA a não ir até Santa Teresa cumprir a escala, respondeu: Falei para ele fazer o que o CPU determinou
, QUE durante minha permanência em Barra do Mangaraí não recebi ligação, pois é área sem cobertura de sinal telefônico,
QUE ao retornar, não recordo o horário, o CB ROCHA estava em Santa Leopoldina, QUE eu o questionei sobre sua permanência e ele disse: 'EU DISSE AO TENENTE QUE NAO IRIA POR QUE ESTAVA CANSADO'
. QUE não perguntei detalhes,
Perguntado se autorizou o CB ROCHA para casa sem o consentimento do CPU, respondeu: Não, ele apenas me informou que estava indo embora, QUE eu acreditei que o TENENTE LUIZ havia o liberado

[...
]
.

Na mesma linha intelectiva,
o

Tenente Wagner Luiz Silva Lyrio, ao prestar depoimento em esfera investigativa, às fls. 05/06, narrou os fatos da seguinte forma:

Informo que por volta das 09h50min, recebi uma ligação telefônica do Sgt Vanderley Machado Soares RG.: 14 648-3 NF. 846366, pedindo a permissão para deixar o Cb Rogério Rodrigues Rocha Junior RG.: 20.486-6 – NF.2969149, cumprir a Escala Extraordinária a qual estava escalado, no município de Santa Leopoldina, onde seria empregado como motorista do comandante do DPM. Sendo que a forma que o Sgt

Vandeley expôs a situação, fez parecer para este oficial, que o Cb Rocha estaria de serviço no município de Santa Leopoldina, e que já estaria no local e pronto para o trabalho. Motivo pelo qual, ludibriado, atendi de pronto, o pedido do Sgt Vanderley. Por volta das 11h50min, tive ciência do local em que o Cb Rocha estava escalado, então tentei contactar o Sgt Variderley, mas não obtive sucesso, então fiz contato com o Cb Rocha e determinei que se apresentasse para o serviço. O mesmo, alegou não ter viatura disponível para deslocar-se até o município de Santa Teresa; que o Cb Everaldo, já havia deslocado até a sede da 3a Cia Ind com a Viatura reserva; e que o Cb Rocha teria de esperar que o Cb Everaldo retornasse, que então ficaria tarde para -: serviço. Informei que o queria em Santa Teresa para o serviço não importava a hora, pois estava escalado na Segurança do Juri no Fórum em Santa Teresa. Então por volta das 15h24 mm, recebi urna nova ligação do Oh Rocha informando a chegada do Cb Everaido no DPM de Santa Leopoldina e cu ele (Cb Rocha) estaria cansado para dirigir, até Santa Teresa, pois não descansou do serviço anterior, insisti para que se apresentasse para o serviço, o mesmo reafirmou não ter condição de chegar até o local que estava escalado e que eu o liberasse para ir embora, então informei ao Cb Rocha se fosse embora comunicaria o faro, inclusive a "má fé" por parte do Sgt Vanderley. Eritão o Cb Rocha confirmou ter entendido.
Por volta das 17h32min, tornei a fazer contato com o Gb Rocha, que disse já estar em casa, pois eu havia dado a opção, em seguida (17h34m1n), novo fiz contato com o Sgt Vanderley, deixei-o ciente do fato e que participaria o ocorrido ao comandante da
8ª
Cia Independente.

A
pós, ao ser ouvido em juízo (fl. 66), o Tenente confirmou toda a narrativa. Confira-se:

no dia dos fatos era o CPU da 8
ª
Cia Ind.; que ao receber a ligação do Sargento Vanderlei solicitando a presença do acusado em Santa Leopoldina, não estava na sede da Cia; que ao chegar verificou a escala e constatou a necessidade de efetivo; que então fez contato com o acusado; que não conseguiu fazer contato naquele omento com o Sargento Vanderlei;
que determinou ao acusado que se deslocasse até Santa Tereza; que não havendo viatura disponível, concordou que o acusado aguardasse a chegada do Cabo Everaldo; que ainda assim o acusado não se deslocou até Santa Tereza; que em nenhum momento o acusado compareceu na sede da Cia nesse dia
; que prestou depoimento sobre os fatos corno se vê as fls. 13/14 dos autos;
que segundo o segundo saíra do serviço às 08:00 da manhã e teria escala especial para cumprir a partir de 12:00 horas em Santa Tereza; que perguntado se neste caso o acusado não se apresentou para
cumprir escala especial, respondeu negativamen
te
. Dada a palavra aos Senhores Juízes Militares, respondeu que: remanejou efetivo do policiamento motociclístico, sendo que um militar foi deslocado para o fórum.

Assim,
do
s
depoimento
s
supratranscrito
s
, é patente que no dia dos fatos
o apelante
se recursou a obedecer ordem de seu superior hierárquico, que estava na função de Comandante de Policiamento de Unidade, ao se recursar a se dirigir ao Fórum de Santa Teresa para efetuar a segurança do Tribunal de Júri,
conduta que se subsume perfeitamente ao artigo 163, do Código Penal Militar
.

De todo o exposto, infere-se que a autoria e a materialidade do crime de recusa de obediência restaram devidamente demonstradas por meio da Sindicância Regular de fls. 03/06, do Relatório de Sindicância Regular às fls. 24/28, da Solução de Sindicância de fls. 30/33, e especialmente a partir da prova oral produzida em sede investigativa e judicial.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6109225:

Vale ressaltar que comete o crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) o militar que se negou a cumprir ordem de superiores sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, em regulamento ou em instrução.

E, no caso em análise, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, restou plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de recusa de obediência pelo acusado, considerando que este se recursou a obedecer a uma ordem de seu superior hierárquico de se dirigir ao Fórum de Santa Teresa para escolta do Tribunal do Júri, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Dessa feita,
inviável
o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena, ressalto que padece de interesse recursal, eis que a pena já foi estabelecida no mínimo legal na sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)